Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-48.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000689-48.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (APELANTE), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), VIA ON LINE - SERVICOS E RECEPCAO DE DOCUMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.757.522/0001-59 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), JESSICA LAZARIN DA SILVA - CPF: 024.936.781-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DA RÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO PROBATÓRIA SOBRE QUESTÕES DE FATO – MEDIDA RELEVANTE NÃO OPORTUNIZADA – RECURSO PROVIDO.

Implica em cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a discussão de questões de fato e sem oportunizar a produção das provas expressamente requeridas.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente. A Reconvenção apresentada foi julgada procedente, e a autora condenada às custas processuais e aos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que desde 2012 mantém com a apelada relação jurídica que a autoriza a consultar o banco de dados da Serasa, com remuneração variável em razão do volume de acessos.

Argumenta que o registro de atividade anormal entre outubro e dezembro de 2016 foi ignorado pela ré e gerou faturas irregulares de R$5.763,99, R$11.009,79 e R$21.684,78.

Ressalta que só no dia 1o/12/2016, das 00h02min às 20h42min, foram realizadas mais de duas mil pesquisas, muitas delas alheias à sua atividade comercial.

Afirma existirem indícios suficientes de fraude, e que o indeferimento das provas expressamente requeridas, especialmente a testemunhal, implicou em cerceamento de defesa.

Sustenta que pretendia colher o depoimento do responsável pelo setor de TI para esclarecer detalhes técnicos sobre a suposta fraude no acesso às informações da Serasa através de sua identificação de usuário e senha.

Discorre sobre a aplicabilidade do CDC aos autos, já que os serviços prestados pela apelada não integrariam sua cadeia produtiva, e que esta ignorou o caso na via extrajudicial, inclusive quando procurada para mediação no Procon, o que configuraria dano moral indenizável.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n. 115774496.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega uso fraudulento do seu perfil no
software
da apelada para realização de várias consultas ao banco de dados da Serasa Expirian.

A ré não nega a utilização indevida do
login
e senha da autora, mas atribui a ela própria essa situação, já que seria contratualmente responsável por manter o sigilo dessas informações. E foi esse o fundamento do juízo de origem para julgar improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

O STJ já consignou que, “
ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas
. (REsp 406.862/MG, 3a Turma/STJ, DJ de 07/04/2003).

No voto condutor desse Recurso Especial, a relatora, ministra Nancy Andrighi, registrou que, “
induvidosamente, o CPC
[de 1973]
não previu no procedimento ordinário o despacho de especificação de provas. O sistema processual elegeu como o momento próprio para indicação e especificação das provas a petição inicial, para o autor, e a contestação, para o réu
”.

E mais, que “
não há razão para o juiz criar novo momento processual de especificação de provas, gerando delonga no andamento do processo, a exemplo deste, que deverá retornar ao 1o grau para que se cumpra o devido processo legal
”.

Por outro lado, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, principalmente porque o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, dispõe que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp n. 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No caso concreto, o julgamento antecipado impediu a adequada solução do litígio, já que não permitiu o início da fase instrutória e o juízo da causa concluiu pela improcedência da Ação por falta de prova da arguida fraude, sem levar em conta o contexto fático narrado pela ora apelante.

Os mais de dois mil acessos em apenas um dia (1o/12/2016) são totalmente incompatíveis com o padrão de atividade da empresa (frigorífico), o que exigia da apelada ao menos atenção extrajudicial.

Importante ressaltar que depois dos fatos a relação jurídica entre as partes ainda permanece, e não há registro de pico na utilização do sistema.

Como visto, a matéria em discussão não é exclusivamente de direito, e por isso o ponto controvertido reclama dilação probatória para que se esclareça se as consultas foram feitas em computadores da apelante.

Essa questão relevante poderia ser facilmente dirimida por profissionais de Tecnologia da Informação, mas a ré se limitou a requerer a oitiva de seu próprio funcionário.

Mesmo que essa diligência não proporcione maiores elementos de convicção, assegurará a ambas as litigantes o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF).

A dilação probatória contribui inclusive para a promoção dos interesses processuais da ré, uma vez que, conforme farta jurisprudência desta Câmara, a natureza jurídica das Ações Declaratórias negativas de dívida por si só transfere para ela o ônus de comprovar a legitimidade da cobrança (confira-se: AP 0001550-50.2015.8.11.0025, AI 1006590-61.2021.8.11.0000 e AP 1014306-04.2019.8.11.0003).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DE QUESTÕES DE FATO ESSENCIAIS. REQUERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ÔNUS PROBANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC VIGENTE. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
O julgamento antecipado da lide pressupõe prova suficiente dos fatos afirmados, a desnecessidade de seguir na dilação probatória e cautela do Julgador, para não restringir indevidamente o direito probatório da parte
.
Configura-se cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, apesar do requerimento para a sua produção
.
Evidenciado que a causa foi julgada improcedente antecipadamente, sem viabilizar ao apelante a produção de prova sobre fato constitutivo do alegado direito, impositiva é a anulação a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo a quo, onde deve ser oportunizada a dilação instrutória do processo
. RECURSO PROVIDO
. (AP n. 0000560-73.2010.8.05.0131, 5a Câmara Cível, TJBA, relator Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, publicado em 06/11/2018, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - INADIMPLEMENTO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ACOLHIDO - SENTENÇA ANULADA - RESTITUIÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM PARA A ABERTURA DE INSTRUÇÃO DAS PROVAS POSTULADAS - RECURSO PROVIDO.
De rigor a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução processual na origem, quando, em julgamento antecipado da lide, o Magistrado decide contrariamente a parte que protestou pela produção de prova, fundamentando-se na sua ausência
.
(AP n. 0002092-71.1998.8.11.0055, 4a Câmara de Direito Privado, TJMT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/09/2017, DJE de 06/10/2017, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. (...) JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA (...) POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1.
O colendo STJ já decidiu que "revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e conclui pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante". (AgRg no REsp 1067586/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
. (...) 5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação cível conhecida e provida para o fim de, ao acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com vistas à devida instrução processual.
(AP n. 0051683-61.2005.8.06.0001, 1a Câmara Cível, TJCE, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, publicado em 26/01/2016, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para a realização de audiência de instrução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022